Tribunal: TJES
Processo: 0002415-03.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002415-03.2013.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO SOARES TOSTA

APELADO: DONALDO BRAGA DUTRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUTOR VENCIDO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa da propriedade do bem, sua correta individualização e a posse injusta por parte do réu (art. 1.228 do CC).

2. A ausência de individualização precisa do imóvel, conforme atestado em laudo pericial, inviabiliza o acolhimento da pretensão reivindicatória.

3. A improcedência da demanda, por ausência dos requisitos essenciais, enseja a condenação do autor ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, não havendo que se falar em sucumbência recíproca na hipótese de ausência de pedido contraposto pelo réu.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Diego Soares Tosta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio nos autos da ação reivindicatória ajuizada em desfavor de Donaldo Braga Dutra, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id. 16610970, o apelante sustenta, em síntese, que (a) o laudo pericial reconheceu que nenhuma das partes invadiu o imóvel da outra; (b) a sentença omitiu tal constatação; (c) a pretensão inicial estaria amparada em prova documental e topográfica legítima; (d) o requerido imputou indevidamente ao autor a responsabilidade por invasão, sem formulação de pedido contraposto; e (e) a sucumbência deve ser reconhecida como recíproca, com afastamento da condenação exclusiva do autor.

Contrarrazões apresentadas no id. 16610973.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A ação reivindicatória, disciplinada pelo art. 1.228 do CC, exige a demonstração cumulativa da propriedade do bem, sua correta individualização e a posse injusta por parte do réu. No caso em tela, a sentença reconheceu, com base no laudo pericial e nos depoimentos colhidos em audiência, a impossibilidade de individualização do imóvel objeto da lide e a ausência de comprovação da posse injusta pelo recorrido.

O laudo técnico foi conclusivo ao afirmar que a delimitação dos imóveis é imprecisa e que não foi constatada a invasão alegada. Tal constatação, longe de amparar a pretensão autoral, apenas reforça o correto julgamento de improcedência da demanda, uma vez que a ausência de individualização inviabiliza a procedência da ação reivindicatória, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

Ainda que o perito tenha afirmado que não houve invasão por qualquer das parte, tal informação não obriga o juízo a incluir esse enunciado de forma expressa na parte dispositiva da sentença, sobretudo quando a improcedência do pedido se funda na ausência de prova dos elementos indispensáveis ao acolhimento da ação.

Quanto à alegação de que a sentença deveria ter reconhecido a sucumbência recíproca, não há respaldo jurídico.

O autor é o único responsável pelo ajuizamento da demanda, a qual foi julgada improcedente. O réu, ainda que tenha feito afirmações inconsistentes em sua contestação, não formulou pedido contraposto, não tendo dado causa ao processo. Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, sendo correta a condenação do apelante nas verbas sucumbenciais, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, a sentença analisou adequadamente a prova dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie, não havendo qualquer omissão a ser suprida ou vício a ser sanado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.